Tribunal: TJMT
Processo: 0016891-05.2014.8.11.0041
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016891-05.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (APELADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PUBLICA DO ESTADO DE MT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCELO SALLES ANNUNZIATA - CPF: 176.580.868-51 (ADVOGADO), PRISCILA FARICELLI DE MENDONCA - CPF: 299.236.028-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SEGURANÇA CONCEDIDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO RESULTADO – ICMS – DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO DO TRIBUTO PELA EMPRESA – TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO –

FATO GERADOR – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN – OCORRÊNCIA DA DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PELO FISCO – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DOS DÉBITOS – SEGURANÇA CONCEDIDA COM OBRIGAÇÃO AMPLA E GENÉRICA – NECESSIDADE DE CORREÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
Se não combatido o fundamento que é suficiente para a manutenção da sentença, o recurso não deve ser conhecido por ausência de dialeticidade.

2. No caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN. (STJ - REsp: 1810778 MG 2019/0073002-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019).

3. Decorrido o prazo quinquenal para a constituição definitiva do crédito tributário, deve ser reconhecida a decadência.

4. Se nas informações o Fisco reconheceu a procedência do pedido inicial e informa o cancelamento administrativo do débito, a concessão da segurança é medida que se impõe.

5. Recurso não conhecido. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária
ex officio
e recurso de apelação cível interposta por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo juízo da 1

a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá, M.M. Juiz Onivaldo Budny, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 0016891-05.2014.8.11.0041

impetrado por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, concedeu a segurança para ordenar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos DAR’s n.s.

999/0347220

4-89,

999/03472235-85 e 999/03472898-45, bem como determinar à parte apelante para se abster de incluir a impetrante no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado (Resolução SEFAZ no 007/2008 e artigos 444 e 445 do RICMS).

Em suas razões recursais, sustenta a parte apelante que não houve a decadência em razão da ausência de pagamento para ser eventualmente homologado, o que ocasiona a necessidade de procedimento administrativo para constituição do crédito.

Aponta que tomando por base os fatos geradores, ocorrido no ano de 2005, tem-se que o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2010, inexistindo decadência por força do lançamento realizado em 23/12/2010.

Ainda, expõe que não há qualquer irregularidade na inclusão da empresa no regime cautelar administrativo, sobretudo diante da previsão legislativa contida na Resolução n. 007/2008-SARP/SEFAZ-MT.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para denegar a segurança.

Contrarrazões no id. 118507454.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso – id. 125193184.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso em razão da ausência de interesse recursal, por força do cancelamento administrativo dos lançamentos fiscais – informação fiscal n. 206/2014.

Em primeiro momento, entendo que o suposto reconhecimento do pedido pelo réu não implica, por si só, em ausência de interesse recursal, uma vez que poderia haver fundamento relevante para a alteração do resultado ou mesmo incorreção na fundamentação ou na extinção do feito.

Não obstante a isso, o recurso não comporta conhecimento, mas por fundamento diverso, eis que há ausência de dialeticidade recursal.

Como é cediço, ao recorrer o apelante deve observar o Princípio da Dialeticidade, com a apresentação dos motivos do reexame da matéria que embasam o inconformismo para com a decisão recorrida, não podendo se utilizar de argumentos sem o exame do caso concreto.

Nesse sentido, os requisitos encontram-se dispostos no art. 1.010, III, do CPC, in verbis:

A
rt. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

A sentença, de fato, reconheceu a decadência dos lançamentos fiscais, objeto da insurgência recursal do Estado de Mato Grosso.

Ocorre que há fundamento diverso e inatacado, o qual, por si só, é suficiente para a manutenção do resultado.

Isso porque a sentença consignou que o Estado de Mato Grosso apresentou manifestação de que “
diante das razões lançadas na Informação Fiscal 206/2014, em anexo, os lançamentos fiscais consubstanciados pelos DAR’s n. 999/03472204-89; 999/03472235-85 e 999/03472898-45, lavrados em desfavor da impetrante e objeto de impugnação, não procedem, e por essa razão, deverão ser cancelados pela Administração
”.

Logo, como não houve o ataque a esse fundamento independente e suficiente utilizado na sentença, resta violado o princípio da dialeticidade e, por consequência, não merece conhecimento.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – APELO ADESIVO PREJUDICADO - RECURSOS NÃO CONHECIDOS.

1. PREJUDICA O CONHECIMENTO DO RECURSO A APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS NÃO ATINENTES À MATÉRIA TRATADA NA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.010, INC. I E II, DO CPC.

2. o recurso adesivo é subordinado ao conhecimento do principal, nos termos do art. 997, §2o, inc. III, do CPC.

(N.U 0001797-45.2002.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INCLUSÃO NA LISTA DE CANDIDATOS DO CONCURSO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO - SENTENÇA RATIFICADA EM TODOS SEUS TERMOS.

Vige em nosso ordenamento o Princípio da Dialeticidade segundo o qual todo recurso deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.

É dever da parte interessada impugnar com precisão os fundamentos da decisão recorrida. Se o fizer em termos genéricos, ou com razões dissociadas do quadro, seu esforço será incapaz de reverter o posicionamento que lhe é desfavorável.

(N.U 1005705-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)

Assim,
não conheço do recurso
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

De início, por força do art. 14, § 1o da Lei n. 12.016/2009, a sentença de concessão da segurança está sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Cuida-se de remessa necessária
ex officio
da
sentença proferida pelo juízo da 1

a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 0016891-05.2014.8.11.0041

impetrado por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA
, concedeu a segurança para ordenar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto dos DAR’s n.s.

999/0347220

4-89,

999/03472235-85 e 999/03472898-45, bem como determinar à parte apelante para se abster de incluir a impetrante no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado (Resolução SEFAZ no 007/2008 e artigos 444 e 445 do RICMS).

Colhe-se a seguinte fundamentação:

“No caso em tela, o mandamus está restrito à verificação da (i) legalidade dos atos administrativos que resultaram os DAR’s n.s 999/03472204-89; 999/03472235-85 e 999/03472898-4.

Entretanto a matéria já foi apreciada por ocasião da decisão liminar (f. 445/449) e exaurido o mérito nos seguintes termos:

‘Na hipótese sob exame, estou a entender que a liminar deve ser deferida, eis que, de fato, conforme se verifica dos documentos de fls. 58, 71 e 83, há fortes indícios de que as Informações de Lançamento dos Documentos de Arrecadação de no. 999/03472204-89, 999/03472235-85 e 999/03472898-45 foram recebidas pelas Impetrantes, quando já transcorrido mais de 05 (cinco) anos das datas em que ocorreram os fatos geradores.

Isto implica em dizer que, a priori, teria ocorrido o decurso do prazo decadencial, vez que teriam sido intimados em 23.12.10 de suposto recolhimento a menor de ICMS Garantido (Normal/Integral) e ou Diferencial de Alíquotas no período entre 01o e 31 de março de 2005, 09 e 28 de novembro de 2005, 01o e 22 de dezembro de 2005.

Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação e tendo ocorrido o suposto pagamento parcial, aplica-se o disposto no art. 150, § 4o, do CTN:

"Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

(...)

§4o Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação."

Desse modo, o prazo decadencial para a constituição do crédito é de cinco anos, contado a partir do fato gerador do tributo, que, “in casu”, ocorreu entre 01o e 31 de março de 2005, 09 e 28 de novembro de 2005 e 01o e 22 de dezembro de 2005.

Assim, salvo melhor juízo, teria a Fazenda Pública decaído do direito de constituir o débito, pelo decurso de cinco anos após o fato gerador.

[...]

Outrossim, a não concessão da liminar implicará na ineficácia da medida, que se traduz na exigibilidade de imediato do crédito tributário.

Por outro lado, não vislumbro, na espécie, qualquer prejuízo ao Fisco Estadual, decorrente da concessão da liminar, pois havendo sentença desfavorável às Impetrantes, cessará a causa suspensiva, podendo a Fazenda Pública Estadual exercer o seu direito de exigibilidade do crédito tributário em questão.

Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constantes nos Documentos de Arrecadação de no. 999/03472204-89, 999/03472235-85 e 999/03472898 -45, devendo-se excluir do sistema de conta corrente fiscal da SEFAZ dos débitos fiscais relacionados nos referidos DARs. Por derradeiro, determino que a Autoridade Impetrada se abstenha de incluir a Parte Impetrante no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado – contido na Resolução SEFAZ no. 007/2008 e artigos 444 e 445, do RICMS, até ulterior deliberação de mérito’.

As premissas estampadas na decisão liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

Imperioso ressaltar ainda que a própria autoridade impetrada afirmou expressamente (f. 472/473):

‘...diante das razões lançadas na INFORMAÇÃO FISCAL 206/2014, em anexo, os lançamentos fiscais consubstanciados pelos DAR’s n. 999/03472204-89; 999/03472235-85 e 999/03472898-45, lavrados em desfavor da impetrante e objeto de impugnação, não procedem, e por essa razão, deverão ser cancelados pela Administração’. (destaquei)”

Com essas considerações, passo à análise da remessa necessária.

No caso, a parte impetrante VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA impetrou o presente mandado de segurança, visando a desconstituição dos DAR’s n. 999/03472204-89; 999/03472235-85 e 999/03472898-4, com os seguintes argumentos: 1) decadência; 2) Ofensa ao princípio da territorialidade; 3) Impossibilidade de exigência do ICMS sobre vendas de veículos à empresa de arrendamento mercantil com base de operação fora do Estado de Mato Grosso; 4) Ofensa ao princípio da irretroatividade da norma tributária.

O juízo
a quo
reconheceu a decadência, bem como consignou que o próprio Estado de Mato Grosso reconheceu a procedência do pedido.

Pois bem.

No tocante à decadência, é certo que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, como no caso de ICMS, passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, como dispõe o artigo 150 do CTN:

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa”.

[...]

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(g.n.)

Entretanto, nos casos em que não houve declaração do débito, o prazo decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente, na forma do art. 173, I, do CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
in verbis
:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente efetuado.

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC. INEXISTENTE. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PAGAMENTO PARCIAL. TERMO INICIAL PARA LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO FISCO. FATO GERADOR. APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de ausência de pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação, o prazo decadencial para lançamento do crédito segue a regra do art. 173, I, do CTN. Entretanto, no caso de pagamento antecipado, mesmo que a menor, e não havendo dolo ou fraude, a regra legal aplicável para decadência é a do art. 150, § 4o, do CTN. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1810778 MG 2019/0073002-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/06/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO ENTREGUE PELO CONTRIBUINTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. 1. Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 381242 SP 2013/0259235-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 08/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)

Na espé
cie, houve a declaração dos valores e o recolhimento do ICMS-Substituição Tributária, conforme reconhecido pelo próprio Fisco na Informação Fiscal n. 206/2014 – id. 118507451, p. 88/89 -, situação essa que atrai a aplicação do art. 150, § 4o do CTN, por se tratar de pagamento a menor.

Do que se percebe, os débitos possuem como fatos geradores os períodos de referência entre 04/2005 e 12/2005, constando a data do último fato gerador como
22/12/2005
.

Ocorre que a devida notificação do lançamento dos DARs discutidos somente ocorreu em
23/12/2010
, razão pela qual o Fisco Estadual decaiu do direito de constituição dos créditos tributários, porquanto essa somente se efetiva com a devida notificação do contribuinte.

A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE DECLARAÇÃO E PAGAMENTO – LANÇAMENTO DE OFÍCIO PELA AUTORIDADE FISCAL – ATO ADMINISTRATIVO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE – DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – AJUIZAMENTO DENTRO DO PRAZO DE CINCO ANOS (CTN, ART. 174) – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.1- A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ, consolidou entendimento, segundo o qual, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS – GIA, ou de outra declaração dessa natureza prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário. 2- No caso dos autos não há comprovação de que o contribuinte tenha promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, desse modo, à luz do art. 149, II, do CTN, não tendo o contribuinte procedido à declaração a que estava obrigado, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa. Assim, só se fala, neste caso, em decadência.3- O prazo decadencial deve ser contado a partir do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, nos termos do art. 173, I, do CTN. Precedentes do STJ.4
- A constituição do crédito tributário somente se efetiva com a notificação do contribuinte, razão pela qual o lançamento, sem essa providência, não interfere no prazo decadencial do art. 173, I, do CTN
.5- As informações contidas na Certidão de Dívida Ativa são dotados de imperatividade, presunção relativa de legitimidade e de legalidade, de modo que apenas por prova inequívoca de inexistência dos fatos descritos é que se poderia se vislumbrar a possibilidade de ser desconstituída tal afirmação, que poderá ser elucidada no decorrer da instrução processual, mediante a observância do contraditório e ampla defesa.6 - Não transcorrido mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e o ajuizamento da ação de execução, deve ser afastada a ocorrência da prescrição do crédito tributário. (N.U 0002995-98.2017.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018) (g.n.)

Logo, escorreita a sentença no tocante ao reconhecimento da decadência.

Não fosse isso, é certo que o juízo de origem consignou que o Estado de Mato Grosso reconheceu o cancelamento administrativo do débito, conforme informação fiscal 206/2014 - id. 118507451, p. 88/89.

Na referida informação, o Fisco entendeu, em síntese, que existiam diversas inconsistências nos lançamentos, pois houve o recolhimento do ICMS pela origem através da modalidade de substituição tributária e que nas notas fiscais 176614 e 176622 não há incidência do ICMS por se tratar de leasing financeiro, em observância ao art. 4o do antigo RICMS/MT, bem como pelo fato de não existir a possibilidade de cobrança do ICMS-Garantido Integral, que somente entrou em vigor em 1o/03/2007.

Logo, houve o reconhecimento da procedência do pedido pelo Estado de Mato Grosso, fato esse incontroverso e que implica na concessão da segurança.

Todavia, a sentença deve ser parcialmente retificada, porquanto a segurança concedida é ampla e genérica ao determinar que “o impetrado se abstenha de incluir a empresa no Regime de Tratamento Tributário Diferenciado (Resolução SEFAZ no 007/2008 e artigos 444 e 445 do RICMS)”.

Nesse ponto, não inexiste irregularidade à inclusão no regime cautelar administrativo se a empresa não cumprir os requisitos legais e, por essa razão,

deve a ordem se restringir apenas à impossibilidade de inclusão em decorrência dos débitos aqui discutidos.

Ante o exposto,
não conheço do recurso
. Em sede de remessa necessária,
retifico parcialmente a sentença
, tão somente para que a parte impetrada não possa incluir a empresa impetrante no regime de tratamento tributário diferenciado em decorrência dos DAR’s cancelados e aqui discutidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023